Tribunal: TJMT
Processo: 1001062-65.2020.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001062-65.2020.8.11.0005
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FERNANDO DA ROCHA SANTANA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – REITERAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Em que pese a reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.
A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001062-65.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROZINEIA MARIA ALVES - CPF: 036.914.591-70 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), fernando da rocha santana (RECORRIDO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), ROZINEIA MARIA ALVES - CPF: 036.914.591-70 (VÍTIMA), FERNANDO DA ROCHA SANTANA - CPF: 054.891.611-08 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER –
RECURSO MINISTERIAL
– DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – REITERAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Em que pese a reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, nos autos no
1001062.65.2020.811.0005
, concedeu liberdade provisória ao réu
FERNANDO DA ROCHA SANTANA

mediante o cumprimento de medidas cautelares, acusado da prática do crime de injúria, artigo 140, do Código Penal e do crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, ocorridos no dia 21/07/2020,
no distrito de Deciolândia, município de Diamantino.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do recorrido, sustentando que

a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrido está justificada especialmente diante da sua

insistência em descumprir a ordem de afastamento da ofendida, estão lhe causando grande temor e constrangimento.

Assevera que diante da periculosidade concreta do recorrido e da gravidade concreta dos fatos, é cabível a manutenção da custódia cautelar do recorrido, existindo nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Destaca que o recorrido já obteve liberdade provisória após ser preso em flagrante pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça contra a mesma vítima, ex-companheira, no dia 08/04/2020.

Nas contrarrazões encartadas aos autos, a defesa do requer a manutenção da decisão atacada (id.42145482).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. 54306453).

Em juízo de retratação, o magistrado, manteve a decisão (id. 54306450).

A Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Élio Américo
opina pelo
desprovimento do recurso
(id.55811459).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 02 de setembro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado
FERNANDO DA ROCHA SANTANA
, nos autos em que lhe é imputado a prática
prática do crime de injúria, artigo 140, do Código Penal e do crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006
contra a sua x-companheira
Rozineia Maria Alves.

O recorrente sustenta que se encontram presentes os pressupostos para a prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública,
especialmente diante do perigo de reiteração delitiva e de risco à integridade física e psicológica da vítima.

Verifica-se do conjunto probatório coligido aos autos que, no dia 21/07/2020, o recorrido
descumpriu medida protetiva em seu desfavor, e foi até o estabelecimento empresarial denominado “Lanchonete Bahia”, localizado
no distrito de Deciolândia, município de Diamantino,
local de trabalho da sua ex-companheira
Rozineia Maria Alves
com o suposto objetivo de perturbá-la, ocasião em que provocou-a com gracejos e por fim passou a agredi-la com palavras de baixo calão, chamando-a de “vagabunda".

Por fim, o recorrido ainda constrangeu os clientes do estabelecimento, indagando-lhes se já mantiveram relação sexual com a vítima. Outrossim, a vítima relata que isso vem ocorrendo há várias semanas, que o suspeito vem perturbando-lhe tanto no local de trabalho, quanto em sua residência, além de ameaçar pessoas do local que mantém amizade com a vítima.

Nesse aspecto, sem desconsiderar o a seriedade dos fatos, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, em tese, praticados mediante violência e ameaça contra a mulher, no âmbito familiar, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais.

Compulsando os documentos trasladados,
verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia
22/07/2020

e que
desde então não há registro no sentido de que o réu tenha descumprido qualquer uma das condições
que lhe foram impostas na decisão recorrida, sobretudo porque conta na certidão coligida aos autos que na época de sua soltura, não havia nenhum mandato de prisão em aberto em seu desfavor (id. 54305523).

Com efeito, assim consignou o magistrado na decisão recorrida:

“(...)De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, a instrução processual ou a garantia da aplicação da lei penal
, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Com efeito, antes da instrução processual é princípio constitucional a presunção da inocência e se mostra temerária a segregação cautelar do indiciado, evidenciando-se a possibilidade de prosseguimento do processo com citação pessoal, e afastando-se, em princípio, o comprometimento à regular instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Os delitos supostamente praticados pelo indiciado não ultrapassam a sanção de 04 (quatro) anos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que o indiciado não possui antecedentes criminais.

Portanto, nesta quadra a liberdade do flagranteado não imporá, em princípio, em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, de modo que a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de cautelares é medida que se faz salutar no caso em tela.

Ademais, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem ser observados no momento da restrição cautelar do direito de liberdade.

Diante do exposto,
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado FERNANDO DA ROCHA SANTANA,
SEM FIANÇA
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o artigo 319 do CPP:

1) Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados poderá sair as 06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo permanecer em casa nos demais horários;

2) Não cometer crime;

3) Comparecer a todos os atos do processo a que for regularmente intimado;

4) Não mudar de endereço, sem prévia comunicação a este juízo;

5) Uso de tornozeleira eletrônica visando garantir o cumprimento das condições, nos seguintes termos: i) o réu DEVERÁ utilizar MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH; ii) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; e iii) INFORMAR imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

6) Proibição de frequentar bares, boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas alcóolicas e consumir drogas;

7) Cumprimento das seguintes medidas protetivas em favor da vítima, a saber: i) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência; ii) Proibição de se aproximar da ofendida, de seus familiares, colegas de serviço e das testemunhas, no limite mínimo de 100 (metros) metros; iii) Não manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
e
iv) Não frequentar a residência da vítima, de seus familiares e local de trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológico da vítima.

Oficie-se a Autoridade Policial e ao Comandante da Companhia da Polícia Militar de Diamantino/MT e de Alto Paraguai/MT para fiscalização das condições impostas.

A presente decisão serve como ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO E TERMO DE COMPROMISSO, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

(...)” (sic) (destacamos)

Como se pode observar, o magistrado da origem entendeu por substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão,
no sentido de que o recorrido mantivesse distância não inferior a 100 metros, abstendo-se de manter qualquer tipo de contato com a vítima, sob pena de nova prisão.

Nesse aspecto, é certo que cabe ao julgador analisar, em cada caso, a necessidade de imposição das medidas protetivas de urgência, ou, ainda, da prisão provisória, bem como da substituição desta por medidas cautelares diversas, sendo que ainda, na espécie, impõe observar que o recorrido é
primário
.

Ademais, no caso de eventual posterior necessidade ou diante de fatos novos, pode-se renovar o pleito de prisão já deduzido, não estando descartada a proteção da ofendida.

Lado outro, ao que consta dos autos
não houve ainda o oferecimento de denúncia contra o recorrido pelos fatos ora analisados
.

Não há, portanto, elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
” (destacamos).

Portanto, não há desde a data da concessão do benefício qualquer registro de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares diversas da prisão, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.

2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ.

4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (destacamos).

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 316 do CPP).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020